Tribunal: TJMT
Processo: 1017271-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017271-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA
PACIENTES: OSVALDO SOARES MARTINS, RAFAELY DE AMORIM MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES
Vistos,
Cuida-se de ordem constitucional com pedido liminar manejada pelo advogado André Luis Domingos da Silva, em favor dos pacientes Osvaldo Soares Martins e Rafaely de Amorim Melo, que se encontram atualmente em liberdade, porém, submetidos a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães (autos de no 1002192-33.2020.8.11.0024).
Informa o d. impetrante que os pacientes foram preso no dia 23/07/2020; que no dia 22/07/2020 foi impetrado o HC n. 1015665-61.2020.8.11.0000 em favor dos pacientes, cuja ordem foi concedida parcialmente para tão somente substituir a prisão cautelar por domiciliar à paciente Rafaely de Amorim Melo, por se encontrar gestante à época e possuir uma filha de 9 (nove) anos de idade. Posteriormente, em 29/07/2021 foi concedida a ordem de habeas corpus ao paciente Osvaldo Soares Martins por excesso de prazo.
Sobre os fatos, expõe o d. impetrante que os pacientes foram presos dentro da residência do casal, em decorrência de invasão domiciliar perpetrada pela Polícia Militar, em período noturno, sem autorização judicial, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da LD, na modalidade manter em depósito e guardar a quantidade de 3,645Kg de maconha e 482,12g, também de maconha, para fins de distribuição e comércio.
Aduz, que a guarnição da Polícia Militar teria recebido denúncia anônima informando que uma casa abandonada no Bairro Vista Alegre estava sendo utilizada para guardar drogas de facção criminosa de Chapada dos Guimarães e que parte da droga estaria com os pacientes, os quais seriam os responsáveis pela distribuição dos entorpecentes na referida cidade; verbera ainda, que segundo o registrado pela autoridade policial, depois de encontrarem 6 (seis) pacotes de substância análoga à “maconha do tipo Skank” na referida casa abandonada, os militares foram até a residência dos pacientes, onde supostamente foram encontrados uma pequena porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reis) em “notas miúdas”.
Pondera que pela autoridade judiciária foi homologado o APFD, sem a análise das circunstâncias da invasão domiciliar.
Sustenta, em suma, a insuficiência de elementos capazes de justificar a invasão na casa dos pacientes, uma vez que a única motivação da invasão advém de denúncia anônima. Em razão disso, entende que as provas colhidas a partir da invasão do domicílio hão de ser nulas, ainda que confirmada a ocorrência de um crime na residência violada.
Assegura, ainda, que o paciente foi vítima de flagrante forjado dada às circunstâncias em que se deu o “flagrante”, concluindo que não houve crime praticado pelo pacientes, e sim simulação de um flagrante.
Ao final, requer:
“a-) A declaração da ilicitude das provas colhidas em fase policial, uma vez que não pode o processo se fundar em provas obtidas por meio ilegal, com o trancamento da ação penal e absolvição do Paciente por ausência de materialidade.
b-) Seja reconhecido o flagrante forjado e por via de consequência seja extinto o processo por atipicidade da conduta”.
É o relatório.
Decido.
Como relatado, sustenta a defesa que as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão são ilícitas, razão pela qual almeja o trancamento da ação penal e/ou seja reconhecido “flagrante forjado” dada às circunstância em que ocorreu a entrada forçada dos policiais na residência dos pacientes.
Contudo, sem razão.
Verifica-se, ao menos em princípio, que a defesa pretende se valer da tese de suposta violação domiciliar para fins de alterar um quadro probatório, por ora, suficientemente delineado e resolvidos nos estágios processuais anteriores.
Denota-se que o magistrado a quo considerou a justa causa para a incursão questionada, haja vista a existência de informação prévia acerca do tráfico de drogas no local, sobretudo pelo fato de que, quando avistada a guarnição da Polícia Militar, o paciente empreendeu fuga - circunstâncias que evidencia a justa causa exigida - enquadrando-se a presente hipótese no previsto no art. 5o, XI, da CFR.
Pelo Juízo impetrado, foi constatada a prova da materialidade do fato consistente pelo APFD, termos de depoimento dos policiais e investigadores que participaram da prisão em flagrante, bem como pelo termo de apreensão e laudo de constatação preliminar, que revelou que o material apreendido com o paciente, bem como na residência abandonada, resultou POSITIVO para a presença de maconha. Evidenciou, ainda indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados no depoimento dos servidores que efetuaram a prisão do autuado, além da apreensão de balança de precisão e material de embalagem na residência dos autuados, bem como a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em notas miúdas, demonstrando fortes indícios de traficância, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus a pretendida absolvição dos pacientes ou a extinção do processo por aticipidade da conduta.
A título de informação, ressaltou o Juízo a quo que, “em consulta aos antecedentes criminais dos flagranteados, é possível verificar que ostentam inúmeras anotações em seu desfavor, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme se extrai das folhas de antecedentes criminais acostados ao feito (id 35435532 e id 35435534), sendo certo que o fragranteado Osvaldo já fora, inclusive, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme Executivo de Pena que tramita neste Juízo (SEEU n. 2000006-20.2020.811.0024). (Id. n. ).
Traçado esse ligeiro panorama referencial, se pode antever a insubsistência da tese aventada nos autos.
Logo, uma vez verificada a existência de fundadas razões e considerando que o crime de tráfico de drogas possui caráter permanente, de modo que, na hipótese, os pacientes estavam em flagrante delito – mormente porque mantinha em depósito entorpecente – não merece acolhimento, neste momento processual, a tese de violação ao domicílio.
Indefiro a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes, determinando sejam requisitadas as informações pertinentes à autoridade coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator